Tribunal: TJPA
Processo: 0813602-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813602-16.2018.8.14.0006

APELANTE: KLEBER AUGUSTO DE SENA

APELADO: K. A. D. S. J.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA QUE FIXOU OS ALIMENTOS EM 40% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE – NECESSIDADE – PROPORCIONALIDADE. QUANTO À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO APELANTE/ALIMENTANTE RESTOU DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUA RENTABILIDADE COM O PAGAMENTO DE ALIMENTOS A OUTROS QUATRO FILHOS CHEGANDO A 75% DOS SEUS RENDIMENTOS. CONSIDERANDO AS PROVAS APRESENTADAS, E, ATENDENDO AO TRINÔMIO NECESSIDADE - POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. PRUDENTE A REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM FAVOR DO MENOR DE 40% PARA 20% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KLEBER AUGUSTO DE SENA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua que, nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada em face por
KLEBER AUGUSTO DE SENA JUNIOR,
representado por
WANESSA PAMELA POMPEU AZEVEDO
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Id.3561405 – Pág.1/3):

“
POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, PARA CONDENAR O REQUERIDO KLEBER AUGUSTO DE SENA A PRESTAR ALIMENTOS AO REQUERENTE K.A.S.J., representado por WANESSA PAMELA POMPEU AZEVEDO, 40% (QUARENTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DO

REQUERIDO, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS LEGAIS
, a serem descontados em folha de pagamento e depositados na Caixa Econômica Federal, agência: 1749, operação 013, conta poupança 00028850-8. Tudo com esteio no art. 11, parágrafo único da Lei nº 5.478/68 c/c o art. 1.694, § 1º do Código Civil. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

OFICIE-SE A FONTE PAGADORA DO REQUERIDO PARA DESCONTOS DOS ALIMENTOS (COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ).

Custas pelo réu, que fica suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da Justiça Gratuita. Sem honorários.”.

Inconformado, o apelante/requerido apresentou suas razões de recurso (Id.3561411 – Pág.01/18). Argumenta, que faria jus a minoração dos alimentos fixados, tendo em vista sua impossibilidade econômica de dispor de 40% da sua remuneração, para apenas um dos filhos, já que possui um total de 05 filhos, chegando os descontados a título de alimentos a 85% dos seus rendimentos.

Ao final, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de minorar os alimentos do apelado, para 10% (dez por cento) sobre seu soldo líquido.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo seja julgado totalmente improvido o recurso, para manutenção
in totum
da sentença vergastada, vez que o apelante revel não juntou qualquer documento, nem impugnou as alegações carreadas na exordial (Id.3561515).

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Púbico apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e parcial provimento recursal, sugerindo a minoração para 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do apelante (Id.4689603).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a verificação do acerto da sentença guerreada que julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando o apelante aos alimentos pleiteados, fixados no importe de 40% (quarenta por cento) sobre os vencimentos e demais vantagens do apelante, excluídos os descontos legais
.

Pois bem.

O apelante alega que não possui condições financeiras de arcar com a despesa fixada em primeiro grau à título de alimentos, 40% (quarenta por cento) sobre sua remuneração, pois possui mais quatro filhos, chegando ao montante total de pensões alimentícias de 85% (oitenta e cinco por cento) do seu soldo, o que prejudica o seu próprio sustento.

Antes de adentrar ao mérito, vale ressaltar que os alimentos devem ser fixados de modo a atender às necessidades do alimentando, mas respeitando-se os recursos da pessoa obrigada, sem olvidar a razoabilidade e proporcionalidade da quantificação, conforme regulamenta o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil. Confira-se:

Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Nesse sentido, cabe ao julgador sopesar os critérios da necessidade, da possibilidade e da proporcionalidade e, a partir disso, criar a estimativa mais adequada à situação levada à apreciação.

A propósito, entende a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE - VALOR EXCESSIVO - DEMONSTRAÇÃO
. Nos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor dos alimentos devidos pelo genitor aos filhos deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. Cabe ao alimentante, que pretende reduzir a verba alimentar, a demonstração da alteração de sua possibilidade (capacidade financeira) conjugada, por razões objetivas, com as necessidades dos alimentandos.
Sendo assim, embora seja indiscutível a necessidade dos filhos em receber alimentos, quando excessiva a prestação alimentar fixada, ela deve ser reduzida, para que não onere demasiadamente o alimentante e prejudique sua própria subsistência. (TJ-MG - AI: 10000211422910001 MG, Relator: Wilson Benevides, Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. 1. Por força do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil/2015, para a concessão da tutela de urgência exige-se a presença de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A fixação dos alimentos sujeita-se ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe a norma do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil.
3. Deve o alimentante comprovar sua incapacidade financeira em relação ao percentual fixado na decisão atacada, a fim de suscitar seu emprobrecimento, caso seja mantida no percentual fixado no decisum combatido. 4. Na hipótese, logrando êxito o requerido/agravante em demonstrar, de plano, a probabilidade do direito quanto à impossibilidade financeira, tomando por base os elementos e circunstância que se apresentam, mister a alteração da decisão agravada, notadamente em consagração ao binômio possibilidade-necessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 03554669120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6ª Câmara Cível, DJ de 01/02/2021).

In casu
, a necessidade do menor é presumida, pois deriva do próprio exercício do poder familiar, conforme preceituam os artigos 1.634 do Código Civil e artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

De acordo com o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, “(...)
o dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis”
(STJ, REsp 241. 832/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA).

É também o que ensina Yussef Said Cahali:

“Quanto aos filhos, sendo menores e submetidos ao poder familiar, não há um direito autônomo de alimentos, mas sim uma obrigação genérica e mais ampla de assistência paterna, representada pelo dever de criar e sustentar a prole. [...] A necessidade de alimentos presume-se em favor dos filhos menores, competindo ao obrigado a prestá-los provar que deles os mesmos não carecem.”
(CAHALI, Yussef Said. 8.Dos alimentos ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 331).

É certo que a manutenção dos alimentos do menor em desenvolvimento é prioridade absoluta, devendo ser assegurado o valor indispensável a sua sobrevivência. Ademais, é obrigação de ambos os genitores reunirem esforços a fim de prover as necessidades dos filhos, porém, deve-se sopesar a capacidade econômica de cada um, a fim de que se alcance o proporcional entre eles, contribuindo os genitores de acordo com o
quantum
de suas possibilidades.

Quanto às necessidades do alimentando, ainda que não tivessem sido demonstradas nos autos, podem ser presumidas em razão da sua menoridade, sendo razoável supor a existência de gastos com seu sustento.

Dessa maneira, partindo do pressuposto de que a necessidade do alimentando restou incontroversa nos autos, passo à análise da possibilidade do genitor alimentante.

O apelante apresentou cópia do seu contracheque (Id. 3561412), que aponta uma remuneração mensal bruta de R$ 6.402,17 (seis mil quatrocentos e dois reais e dezessete centavos), exercendo cargo de 3º Sargento da PM/PA, onde constam 03 (três) descontos de pensão alimentícia, totalizando 75% (setenta e cinco) por cento de seu soldo.

Assim, há que se considerar a excessividade do valor fixado pelo juízo
a quo,
comportando acolhimento, em parte, do pleito recursal. Em caso semelhante, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA - DECISÃO AGRAVADA QUE FIXOU OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELO ALIMENTANTE, ORA AGRAVANTE – PLEITO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – POSSIBILIDADE - NECESSIDADES DO ALIMENTANDO QUE, POR SER MENOR, SÃO PRESUMIDAS – CONTUDO, QUANTO À POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE/ALIMENTANTE, RESTOU DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUA RENTABILIDADE COM O PAGAMENTO DE ALIMENTOS A OUTROS DOIS FILHOS, ALÉM DO VALOR DO ALUGUEL E A DESPESAS COM A SUA FILHA ADVINDA DO ATUAL CASAMENTO – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AGRAVANTE – APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Considerando as provas apresentadas até o presente momento, e, atendendo ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, entende-se prudente a reduzir os alimentos provisórios em favor do menor de 30% para 20% dos rendimentos líquidos do Alimentante, em razão da demonstração do comprometimento da sua rentabilidade com alimentos a outros dois filhos, com aluguel e necessidades básicas e, ainda com a manutenção de sua filha do novo casamento.
(TJPR - 12ª C.Cível - 0013788-36.2018.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Roberto Antônio Massaro - J. 11.10.2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE - MINORAÇÃO DO QUANTUM - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
De acordo com o que prevê o § 1º do art. 1.694, e o art. 1695, ambos do Código Civil, os alimentos devem atender ao binômio necessidade-possibilidade, ou seja, deverão ser fixados considerando a capacidade financeira daquele quem irá prestá-los, bem como das necessidades dos alimentandos -
Uma vez que o valor dos alimentos provisórios foram fixados em valor além das possibilidades do alimentante, recomenda-se ligeira minoração do montante, em atenção ao princípio da razoabilidade e ao binômio necessidade-possibilidade
- Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10000212328884001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022).

Assim, incumbe a apreciação do trinômio necessidade-possibilidade- proporcionalidade, ou como leciona Maria Berenice Dias. Confira-se:

"Para definir valores, há que se atentar ao dogma que norteia a obrigação alimentar: o princípio da proporcionalidade. Esse é o vetor para a fixação dos alimentos. Tradicionalmente, invoca-se o binômio necessidade-possibilidade, ou seja, perquirem-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante para estabelecer o valor da pensão. No entanto, essa mensuração é feita para que se respeite a diretriz da proporcionalidade. Por isso se começa a falar com mais propriedade, em trinômio: proporcionalidade-possibilidade- necessidade."
(in Manual de Direito das Famílias; Editora Revista dos Tribunais; pág. 433).

Frise-se ainda, o entendimento da d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id.4689603):

“Observo, pelas provas acostadas aos autos, que o apelante demonstra, claramente, pela juntada de seus contracheques, que sofre, mensalmente, o desconto de 75% (setenta e cinco por cento) de seus vencimentos, conforme (Id. 3561412), demonstrando a impossibilidade de arcar com os alimentos definitivos fixados pelo Juízo Singular no importe de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração bruta.

Ante o exposto, este Procurador de Justiça Cível, atuando na qualidade de custus iuris, com arrimo no art. 178, II do Diploma Processual Civil e art. 5º, III da Recomendação 34 do CNMP,
manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do presente apelo, para reformar em parte a sentença de mérito, sugerindo que a pensão alimentícia seja fixada em 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do apelante
.”.

Sendo assim, a fim de não comprometer o sustento dos outros filhos e do próprio alimentante, mostra-se excessivo o percentual fixado pelo juízo
a quo
. Destarte, acolhendo o parecer ministerial, hei por bem fixar os alimentos em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração bruta do recorrente.

Isso porque, a renda que aufere o apelante é notoriamente insuficiente para, simultaneamente, prover o próprio sustento e os alimentos fixados em favor de todos os filhos, sem faltar-lhe o necessário para os gastos básicos. Logo, manter a sentença seria violar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Ante ao exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de Apelação interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, minorando os alimentos para 20% (vinte por cento) da remuneração bruta do apelante.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2024